Tribunal: CARF
Processo: 11080.732410/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea b, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aplica-se decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que deve ser cancelada a exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação tributária realizada pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732410/2018-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.187 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aplica-se decisão do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no
796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que deve ser cancelada a exigência da multa isolada
(50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação tributária
realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, cabendo à autoridade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de multa isolada por compensação não homologada, no valor de R$
9.351.208,33, conforme notificação de lançamento, de fl. 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732410/2018-24
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.187 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732410/2018-24

A contribuinte solicitou compensação de créditos da não-cumulatividade no processo no
10580.909584/2016-26, não homologada. Sendo assim, foi lançada a multa isolada, a
teor do art. 74, § 17, da Lei n£' 9.430, de 1996.
Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação, de fls. 10/36, alegando,
preliminarmente, em síntese, que teria ocorrido a decadência do direito de lançar a
multa isolada em análise, a teor do art. 74, § 5£', da Lei n £' 9.430, de 1996.
Expõe que, de acordo com o dispositivo acima, o prazo para homologação da
compensação é de cinco anos contados do pedido formulado e que a homologação é ato
único e perfeito e ainda que, dentro desse prazo, a autoridade deve apresentar a
justificativa pela não homologação.
Afirma que, de acordo com o art. 150, § 4£', do Código Tributário Nacional (CTN), o
prazo decadencial é iniciado no momento em que a autoridade toma conhecimento do
ato praticado pelo contribuinte, e deve ser afastada a previsão genérica do art. 173, I, do
mesmo CTN.
Assim, em 05/12/2018, quando teve ciência da constituição da multa, já havia decaído o
direito de a Fazenda Nacional lançá-la, especificamente para os PER/DCOMPs
enviados em 12/11/2013.
Alega que admitir outro prazo que não o acima citado representaria uma afronta à
segurança jurídica e abriria a possibilidade de se apenar com a multa uma compensação
já homologada tacitamente.
Quanto ao mérito, alega que o art. 74, § 17, da Lei n£' 9.430, de 1996, é absolutamente
ilegal e inconstitucional por, em resumo, contrariar o direito de petição, o direito à
ampla defesa e a vedação ao confisco, além de ferir os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Além disso, o referido dispositivo pune o contribuinte que agiu com conduta lícita,
dentro dos limites do regular exercício do seu direito e não tem o condão de apenar
aquele age de má-fé com intuito de dolo e fraude.
Argui que a aplicação do citado dispositivo institui punição sumária e automática, sem
as garantias do devido processo legal administrativo, consubstanciadas no exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Argumenta também que a exigência da multa isolada em razão da não homologação das
respectivas compensações afronta o direito à compensação assegurado na Lei n£' 9.430,
de 1996.
Alega ainda que não pode ser apenada como se tivesse agido de má-fé para cometer um
ilícito, pois está apenas exercendo o seu direito legalmente previsto de compensar os
créditos apurados, assim não se pode admitir a cobrança concomitante de multa isolada
e moratória sobre um único fato, a não homologação. Uma vez que os débitos não
compensados serão exigidos com o acréscimo da multa moratória.
Requer subsidiariamente a suspensão do julgamento do presente processo até o deslinde
do processo n£' 10580.909584/2016-26, que controla os pedidos de compensação, bem
assim que se mantenha suspensa a exigibilidade do crédito ora combatido até a decisão
final nesse processo, a teor do § 18 do art. 74 da Lei n£' 9.430, de 1996.
Posteriormente, o presente retornou à unidade de origem para que, após as diligências
havidas no processo n£' 10580.909584/2016-26 e eventual reversão de glosas ali
aplicadas, se apurasse o valor das multas isoladas remanescentes, decorrentes de
compensações não homologadas, conforme despacho de fl. 58.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.187 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732410/2018-24

De acordo com despacho, de fl. 59, como não houve apuração de crédito após as
diligências, as compensações permanecem integralmente não homologadas.
Em decisão unânime, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza julgou improcedente a impugnação, mantendo-se a integridade do
crédito tributário constituído, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CABIMENTO.
Enseja o lançamento de ofício da multa isolada, no percentual de 50%, a não
homologação ou homologação parcial de compensação indicada em Dcomp.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. PRAZO.
O prazo para lançamento da multa isolada por compensação não homologada é de cinco
anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
APRECIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ESFERA ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da legislação que a
instituiu.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, requer o seu provimento
e que seja cancelada a Notificação de Lançamento, “haja vista a absoluta ilegalidade da
exigência de multa isolada sobre as compensações não homologadas”, bem como “que a
referida cobrança seja suspensa até análise final do Processo administrativo no
10580.909584/2016-26, que analisa o direito creditório da recorrente”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
Em face do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do RICARF, c/c a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939/RS,
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.187 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732410/2018-24

com repercussão geral, não conheço das matérias suscitadas no recurso voluntário, adotando,
para o presente caso, a decisão deste Excelso Pretório.
No julgamento do referido RE, o STJ reconheceu a inconstitucionalidade do § 17
do art. 74 da Lei no 9.430/96, que fundamentou a exigência da multa isolada, em discussão, nos
termos da seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939/RS – MULTA ISOLADA/DCOMP NÃO
HOMOLOGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO.
MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca a compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.187 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732410/2018-24

eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Por sua vez, o art. 62 do RICARF, assim dispõe:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Em face do exposto, dou provimento ao recurso voluntário, cabendo à autoridade
administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 148
DF CARF MF
Original